Tribunal: TJPA
Processo: 0000582-51.2020.8.14.0125
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000582-51.2020.8.14.0125

RECORRENTE: MARIZETE BARBOSA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu Marizete Barbosa dos Santos a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), em razão da morte de Samuel Cassiano da Silva. A defesa requereu a impronúncia ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras. O Juízo de origem pronunciou a acusada, mantendo as qualificadoras, o que motivou o presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença de justa causa para a manutenção da decisão de pronúncia; e (ii) examinar a legalidade da manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo cabível, nessa fase, juízo aprofundado sobre a veracidade das versões apresentadas pelas partes.

4.

A materialidade do delito está demonstrada por documentos médicos e laudos oficiais, e os indícios de autoria se baseiam, especialmente diante da confissão da recorrente e dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

5.

A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto, pois a controvérsia acerca da motivação e da dinâmica dos fatos demanda análise probatória aprofundada, de competência do Conselho de Sentença.

6.

A manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não representa excesso de linguagem, tampouco afronta ao devido processo legal, sendo legítima a remessa da matéria ao Tribunal do Júri diante da existência de elementos mínimos de suporte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia é admissível quando demonstrada a materialidade do delito e presentes indícios suficientes de autoria.

2.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, LV, e 93, IX; CPP, arts. 395, 413, 647-A e 654, § 2º; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 180144, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020; STF, HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005; STJ, AgRg no AREsp nº 2547995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Marizete Barbosa dos Santos, devidamente qualificada nos autos, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que a pronunciou como incursa no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
, em razão da morte de Samuel Cassiano da Silva.

Consta da denúncia que, no dia 08 de novembro de 2019, por volta das 16 horas, após discussão motivada pela cobrança de uma dívida no valor de R$ 20,00, a recorrente teria desferido golpe de faca contra a vítima, causando-lhe lesão grave que resultou em óbito dias depois.

A denúncia foi recebida, instaurando-se regularmente a ação penal, com a oitiva das testemunhas presenciais e o interrogatório da acusada, ocasião em que esta confessou a prática do golpe, apresentando versão defensiva de que teria agido após agressão anterior da vítima.

Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a pronúncia nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela impronúncia ou, subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras. O Juízo de origem, entendendo presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, proferiu sentença de pronúncia, mantendo as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando a ausência de fundamentação idônea quanto às qualificadoras, requerendo seu afastamento. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, e a Procuradoria de Justiça manifestou-se no mesmo sentido.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual
dele conheço
.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida e tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Nesse sentido
o art. 413,
caput
, do CPPB
,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Dessa forma, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, há um juízo de prelibação, bastando, para sua prolação, a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios de autoria. Ressalte-se que, ao receber a denúncia, o juiz igualmente realiza juízo de admissibilidade, uma vez que somente pode acolhê-la se atendidos os requisitos do
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
, dentre eles a demonstração de justa causa para a ação penal.

Os indícios de autoria devem ser submetidos ao contraditório, sob pena de não poderem embasar a pronúncia, pois apenas a prova produzida em juízo pode servir de fundamento para tal decisão.

Cumpre salientar que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito, por ser esta atribuição do Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal. Todavia, é imprescindível a análise dos elementos constantes dos autos para fundamentar a decisão, conforme o
art. 93, IX, da Carta Magna
.

Ressalte-se que o juiz sumariante não pode submeter o julgamento do réu pelo Júri com base em especulações. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve ser fundamentada, sendo considerada ilegal quando baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decidiu o SupremoTribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF
- HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Dessa forma, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Assim, a fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Tema que é pacificado no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras” (
STF
, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, da CF/88).

No caso concreto, a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelos documentos médicos, laudos e demais elementos coligidos aos autos, enquanto os indícios de autoria são robustos, especialmente diante dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo e da própria confissão da recorrente, que admite ter desferido o golpe de faca que culminou no resultado morte.

Quanto ao pedido de afastamento das qualificadoras, igualmente não assiste razão à defesa.

A qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, foi mantida pelo Juízo a quo com base no contexto fático delineado nos autos, embora a defesa sustente que a existência de discussão prévia afastaria automaticamente a qualificadora, tal conclusão não se impõe de forma inequívoca nesta fase processual. A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que a exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso, pois a controvérsia acerca da real motivação do crime demanda valoração aprofundada do contexto fático, tarefa reservada ao Conselho de Sentença.

No que se refere à qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, a divergência entre a versão da acusação e a narrativa defensiva acerca da dinâmica exata dos fatos evidencia a existência de dúvida razoável, a qual, nesta fase procedimental, deve ser resolvida em favor da submissão da matéria ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ressalte-se que o afastamento da qualificadora somente seria possível se absolutamente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre, uma vez que há elementos mínimos a sustentar sua incidência, sendo incabível ao Tribunal, neste momento, proceder à análise aprofundada da credibilidade das versões apresentadas.

Assim, a manutenção das qualificadoras não configura excesso de linguagem nem afronta ao devido processo legal, mas decorre da observância estrita dos limites cognitivos próprios da sentença de pronúncia.

O STJ tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca de circunstâncias qualificadoras, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.

2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

No caso concreto, não há como se afirmar que os gravames devem ser afastados nesta fase processual. Para tanto, destaca-se, que os depoimentos colhidos judicialmente na fase de instrução não foram suficientes para afastar de forma inconteste as qualificadoras. Dessa forma, deve prevalecer as qualificadoras e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Sendo assim, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pelas defesas, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026